Tribunal: TJMT
Processo: 1019124-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019124-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), MAXIANY CUNHA DE CARVALHO - CPF: 927.562.631-68 (AGRAVANTE), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME - CNPJ: 19.279.358/0001-23 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao contrário dos argumentos da recorrente, não há nada que recomende a suspensão liminar das obrigações assumidas perante a instituição de ensino agravada, ao menos no atual estágio da lide, antes de oportunizado o contraditório à parte demandada.

III - Não há nos autos qualquer evidência de que a agravada fará a inserção do nome da autora nos cadastros de devedores, ou mesmo, qualquer evidência de que a instituição de ensino esteja em estado de insolvência, a ponto de autorizar a medida drástica de bloqueio de seus bens de forma sumária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAXIANY CUNHA DE CARVALHO DE PAULA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória de no 1001188-68.2020.811.0053, ajuizada em face do INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que: (i) a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a não efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da autora; (ii) fosse autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; e (iii) fosse realizado o bloqueio de bens em nome da instituição de ensino requerida.

Para tanto, aduz a agravante que os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque restou comprovado nos autos que o curso de técnico de enfermagem oferecido pela agravada não possui autorização para funcionamento.

Alega que a instituição de ensino agravada está sendo demandada em outras 14 (catorze) ações ajuizadas por ex-alunos, os quais também requereram a rescisão contratual, sendo, evidente, portanto, o requisito do perigo da demora.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência para que: (i) a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a não efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da autora; (ii) fosse autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; e (iii) fosse realizado o bloqueio de bens em nome da instituição de ensino requerida.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende da demonstração do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a tutela de urgência não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, visto que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, seja a probabilidade do direito invocado, seja o perigo de dano.

Ao contrário dos argumentos da recorrente, não há nada que recomende a suspensão liminar das obrigações assumidas perante a instituição de ensino agravada, ao menos no atual estágio da lide, antes de oportunizado o contraditório à parte demandada.

Nesse contexto, em sede de contrarrazões, a parte agravada informou nos autos a existência de autorização para funcionamento do curso perante o Conselho Estadual de Educação CEE/MT, conforme documento apresentado no id no 72838498.

Ademais, cumpre destacar, que não há nos autos qualquer evidência de que a agravada fará a inserção do nome da autora nos cadastros de devedores, ou mesmo, qualquer evidência que a instituição de ensino esteja em estado de insolvência, a ponto de autorizar a medida drástica de bloqueio de seus bens de forma sumária.

Assim, ao contrário dos argumentos tecidos pela parte agravante, não há que se falar em reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021